Tribunal: STF
Processo: RMS 30280
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Técnico da Receita Federal. 4. Processo administrativo disciplinar. Demissão. 5. Prática dos atos de improbidade quando acometido de doença mental. Ausência de comprovação. Impossibilidade de questionar proporcionalidade e razoabilidade da penalidade imposta. Necessidade de dilação probatória. 6. Ausência de discussão ou dúvida acerca da existência de doença mental. Inviável a instauração do incidente de insanidade mental. Necessidade de dilação probatória. 7. Impedimento do presidente da comissão processante. Não configuração. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.